Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MORAIS. PROVA INSUFICIENTE. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela autora em que requer a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial. Requer seja indenizada, a título de danos morais, em razão da situação vexatória sofrida no estabelecimento comercial réu.

3. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

4. No presente caso, o conjunto probatório não foi suficiente para revelar, de forma clara e precisa, as alegações da autora. Com efeito, inexistem fotografias ou documentos a corroborar a versão da exordial, e a única testemunha ouvida em Juízo apresentou contradição em seu depoimento (ID 14705611, pag.03)

5. Destarte, não tendo a parte autora logrado comprovar, efetivamente, suas alegações quanto a situação vexatória sofrida com a sua filha, à luz da carga probatória preconizada pelo art. 333, I, do CPC, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 14705615) (art.55, Lei 9099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).